Tribunal: TJES
Processo: 0003699-55.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003699-55.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: VALTER ANTONIO MATIAZZI

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CDC. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA REALIZAR A REVISÃO CONTRATUAL. REJEITADA. MITIGAÇÃO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. JUROS REMUNERATÓRIOS. SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. ILEGALIDADE. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1.
De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o art. 6°, inciso V dispõe que são direitos básicos do consumidor “
a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;
”. Neste sentido, o consumidor possui o direito de obter tutela jurisdicional acerca da revisão de cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais, principalmente nos casos em que realizadas por meio de contrato de adesão, como na hipótese em rela, pelo que se rejeita a preliminar de inexistência de pressupostos da revisão contratual, suscitada pelo Apelante.

2.
Inquestionável a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao caso em tela, eis que a relação havida entre as partes se enquadra nos parâmetros estabelecidos pela lei. Nesse sentido, a Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 08/09/2004, p. 129).

3.
Os contratos realizados pelas instituições financeiras configuram-se como “contratos de adesão”, eis que as suas cláusulas contratuais não são devidamente discutidas, mas sim uma imposição unilateral dessas instituições, cabendo a parte contrária aderir à elas ou não, sendo incabível o debate sobre as condições apresentadas.

4.
É passível de relativização o princípio
pacta sunt servanda
quando a obrigação assumida, diante das circunstâncias apresentadas, mostrar-se inaceitável do ponto de vista da razoabilidade e da equidade, comprometendo a função social do contrato e a boa-fé objetiva, a fim de afastar eventuais abusividades e/ou ilegalidades existentes no instrumento contratual firmado entre as partes, com o intuito de reestabelecer o equilíbrio contratual. Precedentes STJ.

5.
Os juros remuneratórios são cobrados legalmente, desde que dentro da razoabilidade, em parâmetro da média cobrada, à época, por outras instituições financeiras para a mesma operação realizada.

6.
In casu,
visto a discrepância e a irrazoabilidade apresentada entre os valores de média e os de fato efetuados pelo banco apelante, superando em mais de 50% (cinquenta por cento) dos juros médios, há configuração de abusividade dos juros apresentados.

7.
Em relação ao seguro proteção financeira é possível apenas quando é demonstrada clareza sobre a cobrança e a faculdade de escolha do consumidor. Este é o entendimento obtido pelo julgamento do Resp 1.639/259/SP pelo eminente Superior Tribunal de Justiça, em que foi estabelecido o sentido de que é imprescindível analisar se o consumidor foi oportunizado a escolha da contratação do seguro, bem como da própria seguradora. Não sendo demonstrada a faculdade de escolha do consumidor, há abusividade do valor cobrado.

8.
O magistrado não está adstrito ao aspecto quantitativo dos pedidos, haja vista que também deve sopesar o aspecto qualitativo, de modo proporcional ao decaimento dos pleitos. Por conseguinte, levando em consideração em especial a proporcionalidade de cada um dos pedidos formulados na exordial e o aspecto qualitativo, tendo em vista o acolhimento parcial da pretensão apresentada na inicial, entendo que deve ser mantida a fixação das verbas sucumbenciais de forma recíproca,
pro rata
, (art. 86 do CPC), nos termos delineados na r. sentença guerreada.

9.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL SA
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES (págs. 341/348 do arquivo digital

no ID. 7998188) que, nos autos da ação revisional ajuizada por
VALTER ANTONIO MATIAZZI
, confirmou a liminar concedida e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

a) declarar
a ilegalidade da taxa de juros remuneratórios cobrados, devendo ser aplicada a taxa média de mercado (2,10% a.m. e 28,37% a.a.), assim como declarar a ilegalidade da cobrança relativa à tarifa de seguro (R$2.022,88 - fl. 94);

b) decretar
a revisão do contrato avençado entre as partes, expurgando tais cobranças, e;

c) condenar
o réu a refazer o cálculo das prestações mensais, bem como a devolver de forma simples as quantias cobradas a tais títulos, cujas quantias já cobradas e a elas correspondentes deverão ser decotadas do saldo devedor, mediante compensação, ou devolvidos na hipótese de se apurar crédito em favor da autora, tudo conforme se apurar em liquidação de sentença pelo procedimento comum (CPC/2015, art. 511), ressalvada a hipótese da Súmula nº 344 do STJ.

Outrossim, ante a sucumbência recíproca, condenou as verbas sucumbenciais da seguinte forma: “
[...] em proporções que reputo de metade (1⁄2) para o autor e metade (1⁄2) para o réu, nessas mesmas proporções distribuo os ônus de sucumbência. Arbitro a verba honorária de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2º do CPC, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação dos serviços, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para os serviços. As custas processuais são devidas pelas partes nas mesmas proporções referidas acima.
”

Irresignado, em suas razões recursais (págs. 351/381 do arquivo digital no ID. 7998188) a parte Apelante aduz, preliminarmente, que

inexistem os pressupostos da revisão contratual.

Quanto ao mérito, sustenta em síntese que:
i)
considerando que a apelada estava ciente dos termos e condições do contrato firmado e, mesmo assim, decidiu por dar seguimento a sua formalização, não há que se falar em alteração das cláusulas contratuais, tendo em vista os princípios da boa-fé e pacta sunt servanda;
ii)
legalidade na cobrança dos juros remuneratórios, visto que são de praxe na prática bancária, além de que em sede de julgamento sob o rito de Recurso Repetitivo - TEMA 27, no sentido de que somente é possível a revisão dos juros remuneratórios caso esteja cabalmente demonstrada a abusividade na sua exigência, muito além da taxa média de mercado praticada;
iii)
o seguro prestamista é opcional e a apelada estava ciente da sua contratação, assim como os encargos decorrentes desta, sendo incabível sua reparação;
iv)
não havendo abusividade, inviável a condenação do apelante a restituição dos valores pagos pelo apelado, e;
v)
uma vez que o apelante não deu causa ao ajuizamento da demanda, não há que se falar em condenação às verbas sucumbencias.

Contrarrazões apresentadas (págs. 397/425, do arquivo digital), pleiteando pelo desprovimento do recurso e manutenção da r. sentença.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL SA
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES (págs. 341/348 do arquivo digital

no ID. 7998188) que, nos autos da ação revisional ajuizada por
VALTER ANTONIO MATIAZZI
, confirmou a liminar concedida e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Ato contínuo, passo ao exame da preliminar suscitada.

I) PRELIMINAR - INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA REVISÃO CONTRATUAL PLEITEADA

Em suas razões recursais, preliminarmente, sustenta o apelante quanto a ausência de pressupostos para a propositura da ação de revisão contratual, uma vez que esta seria medida excepcional, o que não é o caso dos autos, visto que apenas visa discutir a onerosidade das prestações reclamadas.

De início, verifico inquestionável a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao caso em tela, eis que a relação havida entre as partes se enquadra nos parâmetros estabelecidos pela lei.

Nesse sentido, a Súmula 297 do STJ dispõe: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeira
s".

Deste modo, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o art. 6°, inciso V dispõe que são direitos básicos do consumidor “
a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;
”.

Portanto, o consumidor possui o direito de obter tutela jurisdicional acerca da revisão de cláusulas que estabeleçam
prestações desproporcionais
, principalmente nos casos em que realizadas por meio de contrato de adesão, como na hipótese em rela, pelo que se rejeita a preliminar de inexistência de pressupostos da revisão contratual, suscitada pelo Apelante.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

II) MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo a analisar o seu mérito.

Inicialmente, convém tecer breves considerações acerca da lide posta em juízo.

Na origem, trata-se de ação revisional ajuizada por VALTER ANTONIO MATIAZZI em face do BANCO DO BRASIL S.A., onde narra que realizou contrato de financiamento com a instituição financeira, na modalidade de empréstimo consignado (desconto direto no benefício previdenciário do requerente), no valor de R$ 25.219,36 (vinte e cinco mil e duzentos e dezenove reais e trinta e seis centavos). Deste valor, discrimina que a quantia de R$22.858,21 (vinte e dois mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e vinte e um centavos) que foi a requisitada e a quantia de R$ 2.361,15 (dois mil e trezentos e sessenta e um reais e quinze centavos) eram referente a outras despesas.

Ato contínuo, sustenta que, devido às dificuldades financeiras, não estava possuindo condições de sustentar o pagamento das prestações acordadas, em razão das exigências contratuais abusivas.

Após ter sido devidamente citada, a requerida/apelada apresentou contestação, onde pugnou pela revogação da medida liminar e aduzindo as preliminares de falta de interesse de agir, pois não praticou nenhum ato ilícito; e da impossibilidade de cumulação do pedido de revisão contratual com consignação em pagamento. Quanto ao mérito, sustentou a legalidade das cláusulas contratuais e a regularidade dos encargos e taxas previstos no contrato. Outrossim, asseverou a inexistência de abusividade da taxa de juros e a possibilidade de capitalização, bem como não ser devida a repetição em dobro. Por fim, argumentou quanto à impossibilidade de inversão do ônus da prova e pugnou pela improcedência da pretensão autoral.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença, conforme já delineado, julgando parcialmente procedente o pleito autoral, para:

a) declarar
a ilegalidade da taxa de juros remuneratórios cobrados, devendo ser aplicada a taxa média de mercado (2,10% a.m. e 28,37% a.a.), assim como declarar a ilegalidade da cobrança relativa à tarifa de seguro (R$ 2.022,88 - fl. 94);

b) decretar
a revisão do contrato avençado entre as partes, expurgando tais cobranças, e;

c) condenar
o réu a refazer o cálculo das prestações mensais, bem como a devolver de forma simples as quantias cobradas a tais títulos, cujas quantias já cobradas e a elas correspondentes deverão ser decotadas do saldo devedor, mediante compensação, ou devolvidos na hipótese de se apurar crédito em favor da autora, tudo conforme se apurar em liquidação de sentença pelo procedimento comum (CPC/2015, art. 511), ressalvada a hipótese da Súmula nº 344 do STJ.

Outrossim, ante a sucumbência recíproca, condenou as verbas sucumbenciais da seguinte forma: “
[...] em proporções que reputo de metade (1⁄2) para o autor e metade (1⁄2) para o réu, nessas mesmas proporções distribuo os ônus de sucumbência. Arbitro a verba honorária de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2º do CPC, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação dos serviços, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para os serviços. As custas processuais são devidas pelas partes nas mesmas proporções referidas acima.
”

Irresignado, em suas razões recursais (págs. 351/381 do arquivo digital no ID. 7998188) a parte Apelante aduz, em síntese, que:
i)
considerando que a apelada estava ciente dos termos e condições do contrato firmado e, mesmo assim, decidiu por dar seguimento a sua formalização, não há que se falar em alteração das cláusulas contratuais, tendo em vista os princípios da boa-fé e pacta sunt servanda;
ii)
legalidade na cobrança dos juros remuneratórios, visto que são de praxe na prática bancária, além de que em sede de julgamento sob o rito de Recurso Repetitivo - TEMA 27, no sentido de que somen~lee é possível a revisão dos juros remuneratórios caso esteja cabalmente demonstrada a abusividade na sua exigência, muito além da taxa média de mercado praticada;
iii)
o seguro de vida prestamista é opcional e a apelada estava ciente da sua contratação, assim como os encargos decorrentes desta, sendo incabível sua reparação;
iv)
não havendo abusividade, inviável a condenação do apelante a restituição dos valores pagos pelo apelado, e;
v)
uma vez que o apelante não deu causa ao ajuizamento da demanda, não há que se falar em condenação às verbas sucumbencias.

Contrarrazões apresentadas (págs. 397/425, do arquivo digital), pleiteando pelo desprovimento do recurso e manutenção da r. sentença.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, entendo pelo
desprovimento
do recurso e manutenção da sentença. Explico.

Os contratos realizados pelas instituições financeiras configuram-se como “
contratos de adesão
”, eis que as suas cláusulas contratuais não são devidamente discutidas, mas sim uma imposição unilateral dessas instituições, cabendo a parte contrária aderir à elas ou não, sendo incabível o debate sobre as condições apresentadas.

Deste modo, é passível de relativização o princípio
pacta sunt servanda
quando a obrigação assumida, diante das circunstâncias apresentadas, mostrar-se inaceitável do ponto de vista da razoabilidade e da equidade, comprometendo a função social do contrato e a boa-fé objetiva, a fim de afastar eventuais abusividades e/ou ilegalidades existentes no instrumento contratual firmado entre as partes, com o intuito de reestabelecer o equilíbrio contratual. Portanto, sendo evidente a abusividade das cláusulas contratuais pactuadas entre as partes, é passível de revisão o contrato na hipótese em tela.

No mesmo jaez é o posicionamento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.
PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. MITIGAÇÃO.
ADOÇÃO DO COEFICIENTE DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS - CET. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO ANUAL E INAPLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.
2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, é permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, em razão da mitigação do princípio do pacta sunt servanda, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, função social dos contratos e dirigismo contratual.

3. Tendo o contrato sido firmado antes de 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), é inviável a capitalização mensal de juros, segundo o entendimento consolidado nesta Corte Superior de Justiça em sede, inclusive, de recurso especial repetitivo ( REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). 4. A análise dos prejuízos advindos da previsão contratual de adoção do Coeficiente de Equalização de Taxas - CET, no caso concreto, demandaria a incursão em aspectos fático-probatórios e análise de cláusulas contratuais, inviável em sede de recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2020417 SC 2021/0382070-0, Data de Julgamento: 30/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Para alterar as conclusões contidas no decisum e acolher o inconformismo recursal no sentido de verificar a apontada afronta à liberdade de contratar, seria imprescindível a interpretação de cláusulas do contrato celebrado entre as partes e a incursão no conjunto fático e probatório dos autos, providências que atraem os óbices estabelecidos pelas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes. 1.1. Ademais,
a jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que o princípio da pacta sunt servanda pode ser relativizado, visto que sua aplicação prática está condicionada a outros fatores, como, por exemplo, a função social, a onerosidade excessiva e o princípio da boa-fé objetiva dos contratos.
Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a aferição do percentual em que cada litigante foi vencedor ou vencido ou a conclusão pela existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes é questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese a Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.506.600/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/12/2019, DJe de 12/12/2019.)

Quanto à alegação de
não haver abusividade dos juros remuneratórios
, verifico que o apelante fundamenta sua argumentação no sentido de que os juros cobrados são os de mercado e de praxe na prática bancária, sendo legal sua cobrança visto que os valores apresentados não caracterizam abuso capaz de violar as normas do Código de Defesa do Consumidor.

Para fins de maior compreensão sobre o tema, entende-se como juros remuneratórios aqueles que são inseridos como forma de compensação pelo capital emprestado.

Nesse jaez, de acordo com pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento de recurso repetitivo:

[...] a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto. (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Neste mesmo sentido, o enunciado da Súmula 382/STJ

não deixa qualquer dúvida acerca do pacífico entendimento jurisprudencial no sentido de ser admitida a contratação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, visto que tal prática,
por si só
, não indica abusividade.

Deve-se destacar ainda, em observância à jurisprudência pátria, que a revisão dos juros livremente
pactuados pelas partes é cabível somente se houver clara discrepância entre as taxas praticadas no mercado em negócios similares, como pode ser observado:

CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. DISCREPÂNCIA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA A OPERAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. -

A jurisprudência desta Corte orienta que somente é possível a redução das taxas de juros remuneratórios por abusividade, quando comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado específica para a operação efetuada
(REsp 407.097/RS, Relator para o acórdão Ministro Ari Pargendler, DJ 29.9.03), o que não ocorreu no presente caso. Agravo Regimental improvido. (AgRg no Ag 1073312/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 11/02/2009).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).” (sem grifos e destaques no original).

Dessa forma, resta ressaltar que a “média” de juros apresentada pelo mercado à época
não deve ser considerada como um valor fixo
a ser seguido por todas as instituições financeiras, uma vez que não é este o seu verdadeiro sentido. Neste caso, a média está sendo utilizada para ser observada a
razoabilidade
entre os valores usados para a relação contratual em análise.

Por tal razão, há que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros e, portanto, dentro do aspecto legal, conforme bem exposto pelo douto juízo de primeiro grau.

Apenas compulsando as particularidades do caso concreto será possível aferir se determinada taxa de juros utilizada é abusiva, sobretudo levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

Na hipótese em tela, conforme devidamente consignado pelo magistrado
a quo
, restou demonstrado que,
no mês de maio de 2015, quando se deu a pactuação em comento, a taxa média para empréstimos bancários destinados a crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS girava em torno de 2,10% a.m. e 28,37% a.a., o que importa dizer que a taxa de juros remuneratórios pactuada se encontra maculada por abusividade, eis que superior a uma vez e meia do patamar médio praticado pelo mercado (4,33% a.m. e 66,30% a.a. – fls. 94/95)
.

Dessa forma, entendo que assiste razão à apelada sobre a abusividade de juros praticadas no contrato em tela, visto a discrepância e a irrazoabilidade apresentada entre os valores de média e os de fato efetuados pelo banco apelado, superando em mais de 50% (cinquenta por cento) das médias de juros. Deste modo, estando comprovada a abusividade dos juros remuneratórios, deve ser mantida a sentença que limitou o percentual contratado à taxa média de mercado à época.

Neste seguimento é o posicionamento do STJ em recente julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DECRETAÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXCEPCIONALIDADE. CONCESSÃO. EFEITO PROSPECTIVO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE EXISTÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 e 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. Ação de revisão de contrato bancário. [...]
7. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. 8. A taxa de juros remuneratórios, verificada sua abusividade, deve ser limitada à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil. Precedente.
Ante o entendimento dominante do tema nesta Corte Superior, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 9. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere aos juros remuneratórios, envolve o reexame de fatos e provas e a renovada interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7 do STJ. 10. A incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 11. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 2.565.175/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.) (destaquei)

Este, inclusive, também é o entendimento desta E. Quarta Câmara Cível, conforme precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA CONTRATO BANCÁRIO INOVAÇÃO RECURSAL CONHECIMENTO PARCIAL DA IRRESIGNAÇÃO JUROS REMUNERATÓRIOS TAXA DE JUROS SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA A ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Veda-se a análise de matéria, em grau recursal, que não foi objeto de apreciação nas instâncias inferiores, sob pena de supressão de instância. 2. Conforme a pacífica jurisprudência do c. STJ, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, é permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, isso porque o princípio do pacta sunt servanda vem sofrendo mitigações, tendo em vista os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual - (STJ - AgRg no Ag 1383974-SC, AgRg no AREsp 32884-SC, AgRg no AREsp 649895 / MS). 3. A atividade bancária no Brasil, dada sua relevância e importância para a economia, é altamente regulamentada pelas Autoridades Monetárias, notadamente o Conselho Monetário Nacional (CMN) e o Banco Central do Brasil (BCB ou BACEN). 4.
Na hipótese, a taxa média de juros em dezembro de 2013 foram apuradas em 21,29% ao ano, conforme dados do Banco Central, deve ser reconhecida a abusividade da taxa anual, uma vez que a taxa anual (41% a.a) praticada no negócio, já que estão em patamar muito superior a taxa média do mercado
. 5. Recurso parcialmente conhecido e improvido. (TJ-ES - AC: 00084356720158080024, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 09/05/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/05/2022) (destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006280-82.2019.8.08.0014 APTE: TEREZA DE JESUS ROSA APDO: CREFISA S/A RELATOR: DES. Robson luiz albanez EMENTA APELAÇÃO CIVEL CONTRATO BANCÁRIO CREFISA CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO TAXA DE JUROS APLICADA EM PATAMAR MUITO SUPERIOR A MÉDIA DO MERCADO ABUSIVIDADE DANOS MORAIS INOCORRÊNCIA DEVOLUÇÃO EM DOBRO IMPOSSIBILIDADE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I.
Nos termos da jurisprudência do c. STJ, a estipulação de taxa de juros que supere em mais de 50% a média praticada pelo mercado para aquele tipo de serviço afigura-se abusiva.
II. Inobstante a reconhecida abusividade, o entendimento jurisprudencial pátrio afasta nestes casos a devolução em dobro dos valores quando não comprovada a má-fé da instituição financeira, bem como a pretensa indenização por reparação moral. III. Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO , nos termos do voto do relator. (TJ-ES - AC: 00062808220198080014, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 20/09/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2021) (destaquei).

Em relação ao tema referente ao
Seguro de Proteção Financeira/Seguro Prestamista
, destaco o julgamento do Resp 1.639/259/SP pelo eminente Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento estabelecido foi no sentido de que é imprescindível analisar se o consumidor foi oportunizado a escolha da contratação do seguro, bem como da própria seguradora. No caso em apreço, conforme apresentado na página 185 do arquivo digital, verifica-se que o seguro foi contratado pelo valor de R$ 2.022,88 (dois mil e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos).

Entretanto, constato que tal cobrança se apresenta ilegal, não havendo a evidência de um contrato distinto para o seguro, tampouco qualquer indicativo de que o devedor teve a liberdade de optar pela contratação da referida rubrica ou mesmo pela escolha da seguradora.

Portanto, por mais que se diga que houve a escolha de contratação do consumidor (em aceitar ou não o seguro), não se pode suscitar que houve preservada a liberdade do cliente, visto que não há possibilidade de contratação com outra seguradora/contratante, mas unicamente a seguradora indicada pela apelada.

No contexto, é imperativo salientar que a ausência de comprovação quanto à disponibilidade de escolha do seguro e da seguradora pelo consumidor revela-se um elemento relevante na análise da legalidade dessa prática, podendo ser considerado incabível a cobrança da referida taxa uma vez que comprovada a falta de escolha por parte do consumidor. Neste sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL REVISÃO DE CONTRATO JUROS REMUNERATÓRIOS ELEVADOS TAXA MÉDIA DE MERCADO IMPOSSIBILIDADE TARIFA RELATIVA A SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA ILEGALIDADE CONSTATADA OCORRÊNCIA DE VENDA CASADA RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1- A taxa de juros remuneratórios estabelecida no contrato que supera de forma exagerada a taxa média do mercado é considerada abusiva. 2- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (REsp 1639259/SP - Tema 972). 3- Caso concreto em que, optando o consumidor por contratar o seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de escolher outra seguradora. 4- Recurso desprovido. Fixação de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014200178177, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/06/2022, Data da Publicação no Diário: 30/06/2022)

Nessa linha, faz-se necessário destacar a relevância do posicionamento realizado, pois se alinha com a proteção dos direitos dos consumidores, salvaguardando-os de eventuais práticas contrárias à sua autonomia de vontade e aos princípios que regem as relações de consumo. Dessa forma, torna-se plausível a consideração da ilegalidade da cobrança do seguro em questão, haja vista a falta de clareza e opção ao consumidor, resultando na necessidade de resguardar os seus direitos frente a tais práticas questionáveis, sobretudo diante da vedação da chamada “venda casada”, com previsão no art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Deste modo, uma vez que demonstrada a ilegalidade na cobrança do seguro em questão, surge o dever de restituição pelo apelado ao apelante de forma simples, visto que ausente a prova de má-fé da Instituição Financeira na sua cobrança, conforme bem delineado pelo juízo de origem.

Por fim, quanto à responsabilidade
pelo pagamento dos honorários sucumbenciais
, sustenta o apelante que esta deve ser atribuída em observância ao princípio da causalidade, ou seja, por aquele que causou a formação da relação processual, requerendo a reforma da sentença que condenou as partes
pro rata
.

Na valoração do ônus de sucumbência – o magistrado não está adstrito ao aspecto quantitativo dos pedidos, haja vista que também deve sopesar o aspecto qualitativo, de modo proporcional ao decaimento dos pleitos.

Por conseguinte, levando em consideração em especial a proporcionalidade de cada um dos pedidos formulados na exordial, tendo em vista o acolhimento parcial da pretensão apresentada na inicial, entendo que deve ser mantida a fixação das verbas sucumbenciais de forma recíproca,
pro rata
, (art. 86 do CPC), assim como a condenação de ambas as partes a título de honorários advocatícios, nos termos delineados na r. sentença guerreada.

CONCLUSÃO

Por fim,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença objurgada.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em face da Instituição Financeira de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar